Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DEYVID DE ALMEIDA ARAUJO AGRAVADO: JOAO LUIZ DA SILVA ANTUNES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por DEYVID DE ALMEIDA ARAUJO contra decisão ID 154783459, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Liminar n. 0706819-28.2023.8.07.0003, ajuizada por JOÃO LUIZ DA SILVA ANTUNES em face do agravante e de VIVIAN ALVES DOS SANTOS DE JESUS. Nas razões recursais, o agravante requer, entre outros, a gratuidade da justiça para fins de dispensa do recolhimento do preparo. Junta, no entanto, a Guia de Custas e Emolumentos ID 47186377 e o comprovante de pagamento ID 47188793, no qual não consta menção ao código de barras da referida Guia. Diante desse cenário, intime-se o agravante para que esclareça se persiste o pedido de gratuidade da justiça mencionado; caso a resposta seja positiva, que junte aos autos documentos que demonstrem a sua hipossuficiência, tais como cópia do último contracheque – caso esteja empregado –, de boletos, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, com base no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC; caso a resposta seja negativa, que efetue o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. art. 1.007, § 4o, do mesmo Diploma Normativo. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator